Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ATENDIMENTO MÉDICO E JURÍDICO. FALTA DE CONDUTA OMISSIVA. NÃO CONFIGURADO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
III - O indeferimento da prova testemunhal desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
IV - A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa.
V – Não se verifica a existência de conduta omissiva e do nexo de causalidade necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado quando o paciente não recebe o atendimento médico porque se evade da unidade de saúde e não retorna o atendimento da Defensoria Pública com a documentação solicitada.
VI - Apelação parcialmente provida.